Tribunal: STF
Processo: Rcl 4607
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA
   RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO SEU
   CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO VINCULANTE. VIA
   PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE
   JULGADO DESTE TRIBUNAL.
1.      A 2ª Turma deste Tribunal em
   oportunidade anterior fixou entendimento no sentido do
   não-cabimento da reclamação cujo escopo seja assegurar autoridade
   de decisão que não conhece do extraordinário.
   Precedentes.
2.      Ausência de ato decisório cujo conteúdo seja
   vinculante. Análise de questão meramente processual.
3.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.